Tribunal: TJSP
Processo: 2107316-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião Extraordinário – Reconvenção – Tutela antencipada de urgência deferida - Reintegração de posse em favor do Condomínio Réu - Manutenção – Necessidade – Pretensão exercida sobre área comum do Condomínio – Deliberação em Assembleia Condominial reconhecendo o uso comum da área – Eventual nulidade do ato que demanda instrução probatória – Demais matérias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião Extraordinário – Reconvenção – Tutela antencipada de urgência deferida - Reintegração de posse em favor do Condomínio Réu - Manutenção – Necessidade – Pretensão exercida sobre área comum do Condomínio – Deliberação em Assembleia Condominial reconhecendo o uso comum da área – Eventual nulidade do ato que demanda instrução probatória – Demais matérias elencadas referentes ao mérito da Demanda, e inviáveis de análise em sede de cognição sumária. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107316-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
GUILHERME ROSSI MACHADO JÚNIOR e MARISA DE OLIVEIRA ROSSI
MACHADO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARAGARÇAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107316-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.049
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2107316-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: GUILHERME ROSSI MACHADO JÚNIOR E OUTRO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARAGARÇAS
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ “A QUO: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Usucapião
Extraordinário Reconvenção Tutela antencipada de urgência
deferida - Reintegração de posse em favor do Condomínio Réu -
Manutenção
Necessidade
Pretensão exercida sobre área
comum
do
Condomínio

Deliberação
em
Assembleia
Condominial reconhecendo o uso comum da área Eventual
nulidade do ato que demanda instrução probatória
Demais
matérias elencadas referentes ao mérito da Demanda, e inviáveis
de análise em sede de cognição sumária. Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 223/224, que, nos Autos Principais da “Ação de Usucapião Extraordinária”, em fase
postulatória, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em favor do
Condomínio Réu, determinando a reintegração do Réu-Reconvinte na posse da área
comum agregada ao apartamento 121 e utilizada exclusivamente pelos Autores, sob pena
de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por ato de descumprimento da medida praticado.
Insurgem-se os Autores, alegando, em síntese, que a r. Decisão lastreou-
se, exclusivamente, nos documentos trazidos pelos Réus, olvidando-se da notificação
expedida pelos Requerentes informando a nulidade da Assembleia Condominial realizada,
na qual se deliberou sobre o local.
Apontam que o Agravado não cumpriu com a condição previamente
estabelecida de realizar a impermeabialização da área, a qual somente se tem acesso através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107316-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do apartamento no 121, reforçando a possibilidade do uso privativo de área comum no
Condomínio edilício quando não se preste ao uso dos demais condôminos. Argui que o
Condomínio nunca exerceu, e nem exerce a posse sobre a área há mais de 30 (trinta) anos.
Por fim, requer a reforma da r. decisão hostilizada, com a revogação da
tutela provisoria possessoria deferida.
Agravo processado com a concessão da tutela recursal (fl. 229), com
manifestação de concordância do envio dos Autos à Colenda Sessão de Julgamento Virtual
dessa Insigne Câmara (fl. 231), com apresentação de Contraminuta com pedido (fls.
235/252).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Usucapião Extraordinária”, em fase postulatória, na
qual os Autores buscam a declaração de propriedade exclusiva sobre a área descrita na
Inicial contida na área de uso comum do Condomínio Réu.
Ajuizada a Demanda, houve por bem o Requerido em ajuizar a
competente Reconvenção nos Autos, pleiteando a reintegração de posse, e com pedido de
tutela provisória no mesmo sentido, o que foi deferido pelo Nobre Magistrado de Primeiro
Grau, nos termos do relatório supra, razão da insurgência dos Autores.
Respeitadas profundamente as razões recursais apresentadas, o presente
Recurso não deve ser provido, senão, vejamos.
E tal se dá, pois, como é cediço, a Assembleia Geral é o Órgão máximo
deliberativo do Condomínio edilício, possuindo poderes, inclusive, para alterar a
Convenção Condominial original e o próprio Regimento Interno.
Com efeito, existem duas questões que se mostram essenciais para a
resolução da presente insurgência, a primeira, que restou incontroverso que a área em
disputa é efetivamente área comum condominial; e a outra, que a Assembleia Condominial
reconheceu que tal espaço se mantém como de uso comum aos condôminos.
Logo, verifica-se presente os requisitos necessários para a concessão da
tutela provisória de urgência, especialmente em vista da probabilidade do direito dos Réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107316-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fato, o qual, “initio litis”, reveste o Juízo de maior certeza em relação ao pleito
reconvencional.
Tal premissa se aplica, igualmente, no que tange a suposta nulidade da
Assembleia, bem como, o uso contínuo e pacifico da área pelos Autores pelo lapso
temporal descrito, matéria a qual, aliás, é evidentemente ligada ao mérito da Demanda,
sendo inviável a sua análise em sede de cognição sumária.
De mais a mais, não se discute a possibilidade da aquisição por meio de
usucapião de área comum em condomínio edilício (novamente, matéria afeta ao mérito e a
cognição exauriente do Feito), e sim, que pelos elementos probatórios até então angariados,
a liminar possessória deve ser mantida junto ao Condomínio Réu, titular da área em voga.
Por fim, vale sempre ressaltar a possibilidade da revisão da tutela
provisória concedida, nos casos em que novas provas ou situações de fato supervenientes
sejam produzidas nos Autos.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a manutenção
da Decisão questionada, com a revogação da liminar outrora concedida.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, com a ratificação da r. Decisão questionada e a revogação da liminar outrora
concedida.
PENNA MACHADO
Relatora